Tribunal: TJDFT
Processo: 0714796-98.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – COMPRA DE BILHETES COM MILHAS – REMARCAÇÃO DE VOO – INVIABILIDADE DA VIAGEM – DISTRATO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS MILHAS NAS MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORES AO CONTRATO. RECURSO DA GOL LINHAS AÉREAS S/A NÃO CONHECIDO. RECURSO DA SMILES FIDELIDADE S/A CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. RECURSO DA CORRÉ GOL LINHAS AÉREAS S/A

1. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95 explicita que “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O recurso inominado foi interposto tempestivamente, mas o comprovante no ID 17165442 não corresponde ao pagamento das guias do preparo e das custas processuais no ID 17165441. Assim, desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o, e 54, ambos do diploma legal supracitado, tem-se como deserto o recurso interposto no ID 17165440.

2. É caso, portanto, de não conhecimento do recurso da segunda requerida, Gol Linhas Aéreas S/A.

3. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.

II. RECURSO DA CORRÉ SMILES FIDELIDADE S/A

4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

5. A atuação da recorrente SMILES FIDELIDADE está ligada à das companhias aéreas na medida em que disponibiliza milhas para a aquisição de passagens aéreas.

6. Na origem, os autores relataram que decidiram viajar para Miami e, por isso, compraram as passagens para três famílias, 9 pessoas ao todo, utilizando milhas aéreas, totalizando 931.800 milhas. Diante disso, fizeram as reservas no hotel e alugaram carros. A companhia aérea alterou um dos voos, o que acarretaria a perda de uma diária do hotel e do carro por uma das famílias. Depois houve outra alteração no voo dos autores e teriam que reservar mais uma diária de hotel e de carro. Na terceira alteração, o voo dos autores passou de direto para voo com conexão, o que inviabilizou a viagem porque o filho deles tem epilepsia e afirmaram sempre optar por pagar mais caro em voos diretos para minimizar os eventos epilépticos dentro do avião.

7. Ao entrar em contato com a requerida, a atendente informou que ou eles aceitavam as alterações nos voos ou cancelavam sem custo. Ao tentar cancelar os voos em setembro de 2019, apareceu a cobrança de R$ 300,00 por trecho e por pessoa em virtude do cancelamento que seria sem custo, totalizando R$ 5.400,00. Quando do retorno das milhas para as contas dos autores, 551.056 estavam expiradas e as outras 116.056 expirariam em 17/11/2019. Ao tentar utilizá-las na compra de outras passagens para a Paraíba, não foi possível pela informação de que o limite de emissões de bilhete ao ano era de vinte e cinco, incluindo também os que foram cancelados.

8. Sobreveio a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a Gol Linhas Aéreas a indenizar os autores no valor de R$ 18.739,00 em relação a reserva do hotel e do aluguel dos carros, assim como R$ 4.000,00 a título de danos morais. Ainda condenou a Smiles Fidelidade a creditar na conta dos autores as milhas expiradas e, à vista disso, esta requerida, irresignada, interpõe recurso para afastar a condenação de revalidar as milhas.

9. Inobstante as cláusulas contratuais arguidas pela requerida acerca da não revalidação das milhas, não subsistem em caso de prejuízo acarretado ao consumidor por culpa da prestadora. Isso porque os autores só cancelaram os voos diante da última alteração realizada pela Gol Linhas Áreas que inviabilizou a viagem em razão de doença. E, ao cancelar o voo, a companhia aérea estorna à Smiles as milhas apropriadas (mas não utilizadas) que, neste caso concreto, tem de creditá-las nas contas de onde foram debitadas nas mesmas condições de fruição que havia antes da concretização do negócio, ou seja, com o mesmo prazo de validade e a viabilidade na emissão de tantos bilhetes quanto os que poderiam ser emitidos antes do distrato. Portanto, acertada a sentença quando condenou a Smiles nesses termos.

10. RECURSO DA GOL LINHAS AÉREAS S/A NÃO CONHECIDO.

RECURSO DA SMILES FIDELIDADE S/A CONHECIDO E IMPROVIDO.

11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

12. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 do mesmo diploma legal, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios pela ausência de contrarrazões.